Tribunal: TJDFT
Processo: 0716270-52.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0716270-52.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSA BALDUINO DE CARVALHO AGRAVADO: BANCO AGIBANK S.A, ARINEIDE PIMENTEL SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO com pedido de tutela antecipada recursal interposto por ROSA BALDUINO DE CARVALHO, em face de decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia, em ação de conhecimento proposta em face do BANCO AGIBANK S.A. e OUTRO, ora réus/agravados, nos seguintes termos: “É o relatório. Decido. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do bom Direito, também conhecida como fumus bonis iuris, e o perigo que uma eventual demora possa acarretar na qualidade do Direito, ou seja, a iminência de algum dano ou ato ilícito, que é também chamado de periculum in mora. No presente feito, ao exame da documentação acostada e em juízo provisório não verifico a plausibilidade do direito invocado, pois não há elementos que permitam constatar a alegada fraude na contratação do empréstimo bancário, de modo que a matéria necessita de dilação probatória, até porque, a alegada fraude envolveu terceira pessoa e a inicial sequer veio acompanhada de cópia do contrato de empréstimo, o que, novamente, indica a imperiosidade de dilação probatória para averiguar com exatidão as alegações apresentadas, o que somente será possível após a instauração do contraditório. Em relação ao perigo de dano grave ou de difícil reparação, registro que a parte autora não demonstrou a necessidade imprescindível de se obter a suspensão imediata dos descontos porquanto não ficou evidente que o risco da demora processual poderá acarretar dano. Assim, é necessário aguardar o regular avanço processual. Senão vejamos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. MOMENTO PROCESSUAL. ELEMENTOS. PROBABILIDADE DO DIREITO. REGULAR TRÂMITE PROCESSUAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A tutela de urgência está disciplinada nos artigos 300 e seguintes do Código de Processo Civil, cujos pilares são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pelo postulante. 2. No caso, constatou-se que, até este momento processual, não há elementos que corroborem as alegações apresentadas pela autora, de forma que a pretensão perseguida indica a necessidade de o caso sujeitar-se ao regular trâmite processual, com observância ao contraditório e à ampla defesa, bem como a necessária dilação probatória. 3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1756041, 07273227920238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. FRAUDE. COBRANÇA. SUSPENSÃO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS PARA PAGAMENTO DA DÍVIDA. INVIABILIDADE. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. 1. Os requisitos para antecipação da tutela de urgência consistem na probabilidade do direito, na iminência de perigo de dano ou no risco ao resultado útil do processo, devendo ser observada, em regra, a reversibilidade da decisão (art. 300, § 3o do CPC). 2. A controvérsia sobre eventual fraude na contratação de empréstimo depende de dilação probatória, a ser realizada sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mediante instrução processual. 3. Em sede de tutela de urgência, deve-se permitir a continuidade dos descontos das parcelas do empréstimo na conta corrente da consumidora, pois a medida é passível de reversão. Caso se conclua pela existência da fraude, a instituição financeira será obrigada a devolver todo o valor descontado, devidamente atualizado. 4. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1633765, 07260135720228070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2022, publicado no DJE: 10/11/2022. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Por fim, quanto à suspensão da publicidade dos registros de inadimplência (SERASA), saliento que, quando requerida em antecipação de tutela, somente deve ser deferida se cumpridos determinados requisitos cumulativos, dentre ao quais o de que a legada cobrança indevida se funda em aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ, hipóteses inocorrentes nos autos. Nesse sentido, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. ENTENDIMENTO FIRMADO EM RECURSO REPETITIVO. INCIDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. "ORIENTAÇÃO 4 - INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES a) A abstenção da inscrição/manutenção em cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela e/ou medida cautelar, somente será deferida se, cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção" (REsp n. 1061530/RS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/3/2009). 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1097957/BA, Rel.Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020). Pelas razões expostas, indefiro o pedido de tutela de urgência. Quanto ao mais, nos termos do art. 334 do CPC, se a petição inicial preencher os requisitos essenciais e não for o caso de improcedência liminar do pedido, o juiz designará audiência de conciliação ou de mediação. No entanto, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização dessa audiência. Conforme determina o art. 4° do CPC, "as partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa". A fim de alcançar a duração razoável e a efetividade, o novo sistema permite, dentre outras coisas, a flexibilização procedimental (CPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (CPC, 373, § 1°). Ainda levando em conta a duração razoável, é possível que o réu se utilize dessa audiência preliminar como forma de atrasar a marcha processual, permanecendo silente na oportunidade prevista no artigo 334, § 5°, conquanto já esteja determinado a não realizar qualquer tipo de acordo. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não existia nulidade diante da não realização da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973: PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA CONCILIAÇÃO ART. 331 CPC - NULIDADE - INEXISTÊNCIA - SÚMULA 83/STJ - VIOLAÇÃO ARTS. 327, 396 e 397, DO CPC - AUSÊNCIA PREQUESTIONAMENTO - SÚMULA N. 211/STJ - ARTS. 331 E 333, I, DO CPC - PREJUÍZOS DECORRENTES DA DEVOLUÇÃO DE MERCADORIAS - SÚMULA N. 7/STJ - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. 1.- Não importa nulidade do processo a não realização da audiência de conciliação, uma vez que a norma contida no artigo 331 do CPC visa a dar maior agilidade ao processo e as partes podem transigir a qualquer momento. Precedentes. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 2.- A violação dos arts. 327, 396 e 397, do CPC, tal como posta nas razões do Recurso Especial, não foi objeto de debate no v. Acórdão recorrido, integrado pelo acórdão que julgou os embargos de declaração, carecendo, portanto, do necessário prequestionamento. Incide, na espécie, a Súmula 211 desta Corte. 3.- A convicção a que chegou o Tribunal a quo quanto à necessidade de ressarcimento dos prejuízos decorrentes da devolução de mercadorias, decorreu da análise das circunstâncias fáticas peculiares à causa, cujo reexame é vedado em âmbito de Recurso Especial, a teor do enunciado 7 da Súmula desta Corte. 4.- Agravo Regimental Improvido. (AgRg no AREsp 409.397/MG, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2014, DJe 29/08/2014). Neste passo, é importante registrar que a audiência prevista no Código revogado tinha uma finalidade muito mais ampla do que apenas a de tentar conciliar as partes. De fato, servia como importante instrumento para saneamento e organização do processo, pois envolvia a análise das questões processuais pendentes, a fixação dos pontos controvertidos e a deliberação sobre as provas requeridas (CPC1973, 331, §2°). Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios e, ainda, porque não lhes causa prejuízo. Finalmente, a autorização expressa para a não realização do ato "quando não se admitir a autocomposição" (CPC, 334, § 4°, II) deve ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Citem-se os réus Nome: ARINEIDE PIMENTEL SANTANA, endereço: Rua Arthur Bernardes, 105-E, Número, SETE DE ABRIL, SALVADOR - BA - CEP: 41386-660 Nome: BANCO AGIBANK S.A, endereço: R SERGIO FERNANDES BORGES SOAR, 1000, Casa, DISTRITO INDUST, CAMPINAS - SP - CEP: 13054-709 Para apresentar contestação em 15 dias, observada a regra do art. 231, I, do CPC. Não sendo contestada a ação, serão considerados como verdadeiros os fatos alegados pelo autor. Caso necessário, fica desde já autorizada a expedição de carta precatória. Frustrada a citação pessoal, retornem os autos conclusos para que seja avaliada a necessidade de realização de consulta aos sistemas de informação disponíveis ao Juízo. Caso não haja sucesso na consulta ou em nova tentativa de citação, intime-se o autor para apresentar novo endereço no prazo de 15 (quinze) dias. Advirta(m)-se o(as) Réu(és) de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Apresentada contestação, intime-se o autor para réplica e especificar as provas que pretende produzir, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, intime-se o réu para igualmente indicar, no prazo de 05 (cinco) dias, as provas que deseja produzir. Esclareço que o requerimento deverá indicar claramente o que se pretende provar, bem como apresentar os quesitos em caso de perícia. Não havendo requerimentos, façam-se os autos conclusos para sentença. Havendo requerimento específico, incidente, intervenção de terceiro, reconvenção, transcurso de prazo "in albis" ou dúvida, venham-me conclusos. I.” Na origem, cuida-se de ação conhecimento, na qual foi indeferido pedido de tutela de urgência que objetivava fosse determinado (i) o sequestro da importância que se encontra depositada em conta corrente e/ou poupança em nome de ARINEIDE PIMENTEL SANTANA até o valor de R$ 7.500,00; e (ii) que o BANCO AGIBANK S.A. realize a suspensão imediata dos descontos referentes ao empréstimo realizado. Em suas razões, a agravante narra que foi vítima de fraude perpetrada por uma pessoa que se dizia representante da empresa "Soluções &amp; Finanças", solicitando o cancelamento de um empréstimo não realizado por ela, e a devolução do numerário depositado em sua conta bancária de forma incorreta. Afirma que do total depositado em sua conta bancária (R$ 16.715,90), realizou a devolução, via PIX, da importância de RS 7.500,00 (Sete mil e quinhentos reais) para a conta bancária de titularidade de ARINEIDE PIMENTEL SANTANA. Aduz que ao perceber a fraude, entrou em contato com o banco agravado, que se recusa a cessar os descontos e devolver o valor descontado. Alega que os descontos decorrentes do empréstimo são realizados diretamente em sua aposentaria, de modo que impacta na sua subsistência, pois se mantém exclusivamente com esses proventos. Ressalta que “restou claramente a identificação da falha no serviço bancário por fortuito interno, devido a fraude de um contrato de empréstimo consignado, sem o consentimento da autora. Isto posto, destaca-se que ocorreu a falta de cuidado mínimo por parte da instituição Bancária em verificar de forma adequada suas transações financeiras.” Por fim, entende que estão presentes os requisitos legais, e requer a antecipação da tutela a fim de que seja realizado o sequestro do valor de R$ 7.500,00 na conta bancária da segunda agravada (ARINEIDE PIMENTEL); e que seja determinada ao Banco agravado que suspenda os descontos relativos ao empréstimo. Assistência Judiciária na origem. É o relatório. DECIDO Verifico que o agravante é pessoa idosa, contando com 66 anos de idade (ID. 192228357 da origem). Portanto, faz jus à tramitação preferencial (CPC, art. 1.048, I). Anote-se. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Passo à análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. No caso em exame, verifico que não estão presentes os requisitos para a concessão da antecipação de tutela requestada, senão vejamos. A controvérsia recursal recai sobre a possibilidade de, liminarmente, suspender os descontos relativos aos empréstimos que o agravante alega serem fruto de estelionato virtual; e de sequestrar a quantia transferida pela autora/agravante para a conta de segunda agravada. Destaco que nas relações contratuais impera o princípio da pacta sunt servanda, que garante aos contratantes o respeito às cláusulas contratuais, consagrando a autonomia da vontade. Assim, o pacto firmado regulamenta a relação jurídica posta, sendo mitigado apenas nos casos excepcionais em que não observa os pressupostos e requisitos impostos pelo ordenamento jurídico para sua existência ou validade. Na vertente hipótese, a agravante suscita que o empréstimo não foi contratado por ela, mas sim por falsários, que a mantiveram em erro. Contudo, por mais que tais situações tenham passado a fazer parte do cotidiano dos consumidores de serviços bancários, analisando os elementos constantes nos autos, não é possível aferir, neste momento processual, a ocorrência da ilegalidade. A exemplo, não consta nos autos o contrato referente ao empréstimo objeto da lide, tampouco há provas suficientes da negociação travada por telefone entre a agravante e o suposto representante da empresa “Soluções e Finanças”, posto que foi anexado apenas extratos de ligações via aplicativo de WhatsApp. Destarte, mostra-se necessária a incursão na fase probatória, de modo a verificar o modo de ser da relação jurídica contestada pelo agravante. A respeito, tem-se decidido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FOLHA DE PAGAMENTO. BENEFICIÁRIO. FRAUDE. DESCONTOS. LIMITAÇÃO. TEMA 1.085/STJ. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INCABÍVEL. 1. O artigo 1°, § 1° c/c artigo 6°, ambos da Lei 10.820/2003, com a redação dada pela Lei 13.172/2015, estabelecem a limitação de descontos de empréstimos, na modalidade de consignado na folha de pagamento, em 30% (trinta por cento) do benefício previdenciário. 2. No tocante aos empréstimos com consignação diretamente em conta corrente, cumpre ressaltar que, recentemente, o Superior Tribunal de Justiça julgou os Recursos Especiais nos 1.863.973/SP, 1.877.113/SP e 1.872.441/SP (Tema 1.085), firmando a tese de que os contratos de mútuo são precedidos de autorização do próprio correntista e não são decorrentes de imposição legal, motivo pelo qual a limitação imposta aos empréstimos consignados não se aplica a essa espécie de contrato. 3. No presente caso, os empréstimos consignados em folha de pagamento não ultrapassam o limite de 30% (trinta por cento) dos proventos de aposentadoria da agravante, de forma que não há que se falar, por ora, em limitação ou mesmo suspensão do pagamento. 4. Após a devida instrução processual nos autos de origem, no qual serão respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa por meio da dilação probatória, será possível concluir se houve erro ou fraude na concessão do empréstimo acima dos limites fixados pela lei, reputando-se não cabível, mediante antecipação de tutela em sede de agravo de instrumento, a paralização dos descontos em folha de pagamento. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1612960, 07176091720228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/9/2022, publicado no PJe: 16/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). (grifei). AGRAVO DE INSTRUMENTO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONTO EM CONTRACHEQUE. DEDUÇÃO DE PARCELA ESTRANHA AO CONTRATO FIRMADO. ALEGAÇÃO NÃO EMBASADA EM PROVA VEROSSÍMEL A ESTAMPAR A PROBABILIDADE DO DIREITO. PRETENDIDA SUSPENSÃO DO DESCONTO EM TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS LEGAIS AUSENTES. DECISÃO MANTIDA. 1. É inconteste a existência de relação jurídica entre as partes, representada pelo instrumento de cédula de crédito bancário que demonstra a contratação de empréstimo no valor informado pelo agravante para pagamento em parcelas mensais. 2. Em relação aos descontos sob a rubrica "AMORT CARTAO CREDITO - PAN" não há elementos nos autos que assegurem ser indevidos, tampouco o contrato firmado entre as partes permite concluir que seja um subproduto do referido instrumento ou, ainda, que se trate do empréstimo que foi liberado em seu favor, pelo qual vem pagando mês a mês, mediante desconto em folha. 3. Revela-se imprescindível melhor incursão no mérito da demanda, pelo juiz da instrução, para averiguação mais profunda dos fatos e das provas, não sendo possível assegurar que os descontos que o agravante vem sofrendo em seu contracheque decorrem de ilegalidade praticada pelo agravado. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1158500, 07184660520188070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/3/2019, publicado no DJE: 27/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). (grifei). Outrossim, conquanto a agravante alegue que os descontos mensais das parcelas do empréstimo em sua aposentadoria prejudicam a sua subsistência, não trouxe aos autos provas que permitam aferir acerca do real comprometimento do custeio de seus gastos ordinários. Além disso, da análise dos extratos bancários anexados na origem (ID. 192228363), verifica-se que a agravante recebe depósitos de outros valores via PIX, ao que se deduz, que a aposentadoria não é a sua exclusiva fonte de renda. Ante o exposto, não exsurge a probabilidade do direito da agravante, razão pela qual INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravante acerca do teor desta decisão, e a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. BRASÍLIA, DF, 24 de abril de 2024 14:50:32. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora